Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712793-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 45672912, bem como sobre os documentos que a acompanham. Brasília, DF, em 24 de abril de 2023 01:06:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator